Tribunal: STF
Processo: HC 263330
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DO DEPOIMENTO ESPECIAL. ALEGAÇÃO NÃO SUSCITADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.011.565/SC (e-doc. 7).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável) (e-doc. 4). O trânsito em julgado da condenação ocorreu em 19/12/2023. 



    3. Posteriormente, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte estadual, alegando nulidade do depoimento especial da vítima, por violação ao procedimento previsto no art. 12 da Lei nº 13.431/2017. A Corte estadual, contudo, deixou de conhecer da impetração, por entender inadequada a via eleita, por se tratar de matéria própria de revisão criminal (e-doc. 3).



    4. Chegou-se ao STJ com o citado writ, do qual resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam que a decisão do Superior Tribunal de Justiça representa flagrante negativa de prestação jurisdicional, porquanto impede o exame de vício insanável ocorrido no curso do processo penal. Argumentam que o depoimento especial da vítima, principal elemento de convicção da condenação, foi colhido em desrespeito ao rito estabelecido pela Lei nº 13.431/2017, configurando nulidade absoluta não sujeita à preclusão. Alegam que tanto o Tribunal de Justiça quanto o STJ recusaram-se a apreciar o mérito da alegação, sob fundamento meramente formal, em afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Aduzem, ainda, que a manutenção da condenação sem exame da nulidade arguida perpetua constrangimento ilegal, uma vez que o paciente cumpre pena fundada em prova viciada, sendo imperativa a intervenção desta Suprema Corte para determinar que o Tribunal de origem analise o mérito da impetração originária.



    6. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, postula a concessão definitiva da ordem, “para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1011565/SC e determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina proceda ao julgamento de mérito do HC nº 5021421-44.2025.8.24.0000, analisando a tese de nulidade do depoimento especial como entender de direito.”



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    8. Ademais, observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 19/12/2023. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Com efeito, segundo entendimento desta Suprema Corte, o reconhecimento de nulidades depende de arguição oportuna, sob pena de reconhecimento da preclusão da pretensão, o que se faz em homenagem ao princípio da segurança jurídica. A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSENTE QUADRO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Ainda, é da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que ‘A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)’ (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 213.998-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos). 



    11. O STJ, ao apreciar a alegação da defesa, frisou que a suposta nulidade no depoimento especial não foi arguida nas instâncias ordinárias, mas apenas após o trânsito em julgado da condenação. Registou, ademais, que a condenação não se baseou exclusivamente nas declarações prestadas em depoimento especial, mas também em relatório psicológico e em demais provas testemunhais, circunstância que afasta a caracterização de prejuízo concreto. O ministro relator observou que “a condenação se fundamenta não apenas nas declarações da vítima – colhidas por meio de depoimento especial, cuja validade a defesa pretende desconstituir –, mas também no relatório psicológico e em toda a prova oral produzida ao longo da persecução penal.” E aduziu que “ainda que eventualmente se cogitasse alguma nulidade, certo é que ela não teria, por si, o efeito de afastar a condenação, notadamente diante da presença de outros elementos probatórios autônomos e convergentes que sustentam a responsabilização penal do acusado.” (e-doc. 7)



    12. De fato, da leitura da sentença condenatória, observa-se que o Juízo de primeiro grau não teceu qualquer consideração específica acerca da alegada inobservância aos dispositivos da Lei nº 13.431/2017. Ausentes preliminares ao exame do mérito, o magistrado entendeu haver prova suficiente quanto à materialidade e autoria delitivas, destacando, além do depoimento especial da vítima, o boletim de ocorrência, o relatório psicológico, os depoimentos da mãe e do pai da ofendida — prestados em sede policial e judicial —, bem como as declarações de outras testemunhas, notadamente dos avós e do policial militar que atendeu à ocorrência (e-doc. 4, p. 2-10). Concluiu, com base na prova produzida sob o crivo do contraditório, pela condenação do réu. Confira-se o seguinte trecho:



    “(...) Bem visualizados os autos, pese embora o desvelo da Defesa, estou em que o édito condenatório é impositivo na fattispecie. 



    En ef et, a vítima, aquando do relatório psicológico na data próxima aos fatos (Evento 1 - LAUDO25), narrou que:



    (...) 



    Por sua vez, por meio de depoimento especial (Evento 90), a vítima relatou, de forma harmônica e com detalhes, como o abuso perpetrado, conforme alhures alinhavado, destacando que, enquanto estava no quarto com o Réu, este teria passado a mão nas suas partes íntimas, por cima da roupa, não soando crível, pois, que, com um mero esbarrão — como aventou em seu interrogatório judicial —, tal situação tenha ocorrido. 



    Se não bastasse, a narrativa da vítima encontra-se coerente com o relatado por F. A. G., C. G., P. G., C. S. G. e do policial V. de A., os quais enfatizaram, ainda, o intenso abalo sofrido pela menor, que, conforme documento de Evento 166 - INF2, passou por inúmeros atendimentos psicológicos. 



    Por isso mesmo, em que pese a negativa do Réu, como sabido e consabido em situações quejandas, obtempero que, nos crimes contra a dignidade sexual, as declarações da vítima, dês que coerentes e sintônicas, como de fato o foram, merecem especial revelo, pois crimes de tal jaez são praticados à sorrelfa, de forma sub-reptícia, justamente a fim de evitar o testemunho ocular de terceiros. 



    No mais, conquanto o Réu aduza que a criança fora, possivelmente, induzida pelos genitores, em um sedizente anelo de locupletarem-se, é certo que inexistem motivos plausíveis para que engendrassem uma narrativa de tamanha gravidade, colocando-a na cabeça da infante, com todas suas repercussões, por motivos desconhecidos e incomprovados.” (e-doc. 4, p. 11). 



    13. A disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018). 



    14. O princípio do prejuízo, pedra angular do sistema de nulidades, remete à ideia de que a forma processual não é um fim em si mesma, é instrumento (meio) que permite se alcançar determinadas finalidades. A doutrina pátria sobre o sistema de nulidades no processo penal, em especial a regência dos princípios do prejuízo e da causalidade como critérios para decretação da nulidade, assim registra:



    “(...) a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício.”



    (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 12 ed. Rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 27).



    15. A condenação foi proferida após a regular colheita das provas durante a fase de instrução processual, ocasião em que o Juízo de origem fundamentou sua decisão não apenas no depoimento especial da vítima, mas também em outros elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, segundo a qual a declaração de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 1. Inadmissível, como regra, o manejo do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. (...). 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 202.766-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO E DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 219.034-AgR/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 27/09/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE USUÁRIO. NECESSIDADE DO REEXAME NO WRIT DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante ao reconhecimento da condição de usuário de drogas e não de traficante. Precedentes. III – O juiz criminal, no caso, não excedeu dos limites da imputação dada pelo Ministério Público, não havendo falar em contrariedade ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença. IV – O entendimento do Supremo Tribunal Federal é o de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que essa demonstração, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 172.854-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/11/2019, p. 28/11/2019; grifos nossos).



    16. Conforme já assinalado pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que se pudesse aventar eventual irregularidade na colheita do depoimento especial, tal circunstância não se revela suficiente para justificar a concessão da ordem, nos termos pretendidos pela defesa. Ademais, a análise da suposta violação aos dispositivos da Lei nº 13.431/2017, tal como formulada, implicaria atuação originária desta Suprema Corte, o que acarretaria indevida supressão de instância e consequente ampliação da competência definida no art. 102 da Constituição da República. Nesse sentido, têm decidido o Plenário e ambas as Turmas deste Tribunal: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    17. Vale acrescer, quanto aos fundamentos pelos quais as instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, que o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    18. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator